Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-88.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018469-88.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI registrado(a) civilmente como GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), FRANCISCA DO CARMO - CPF: 839.842.591-15 (EMBARGANTE), ISIS DE CASTRO SILVA - CPF: 091.660.034-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CUMPRIMENTO DO MANDADO EM COMARCA DIVERSA. MULTA COMINATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA DO CARMO contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S/A, limitando-se a reduzir o valor da multa cominatória. A embargante aponta omissões e contradições quanto à validade da notificação extrajudicial, à sua juntada posterior à contestação, à apreensão do veículo em comarca diversa e à desconsideração de sua vulnerabilidade social e de saúde para fins de modulação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à validade da notificação extrajudicial apresentada com a inicial; (ii) examinar a alegada omissão quanto à juntada intempestiva de nova notificação; (iii) averiguar eventual contradição sobre a legalidade da apreensão em comarca diversa; e (iv) apurar se houve omissão na apreciação da situação de vulnerabilidade da embargante no arbitramento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que nova notificação foi enviada em data posterior à repactuação, atendendo ao endereço contratual, conforme entendimento do STJ no Tema 1.132, sendo, portanto, válida para fins de constituição em mora, sem necessidade de comprovação do recebimento.

A alegação de juntada extemporânea da notificação não procede, pois a mora foi reconhecida com base em documentação válida e constante nos autos, antes do ajuizamento da ação.

A decisão enfrentou a questão da apreensão em comarca diversa, afastando qualquer nulidade, por inexistência de violação de domicílio ou necessidade de carta precatória, à luz de entendimento jurisprudencial que admite tal flexibilização.

O colegiado levou em consideração a hipossuficiência e o estado de saúde da devedora ao reduzir a multa diária de R$ 2.000,00 para R$ 500,00, com teto de R$ 10.000,00, de modo proporcional e razoável, conforme o art. 537, §1º, I, do CPC.

Os embargos não revelam obscuridade, omissão ou contradição, mas tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão, o que é incabível na via integrativa.

O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais não dispensa a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora é preservada quando enviada ao endereço contratual, conforme entendimento do STJ no Tema 1.132.

A juntada da notificação após a contestação não impede o reconhecimento da mora se os documentos já constavam dos autos no momento oportuno.

A apreensão de veículo em comarca diversa não enseja nulidade quando ausente violação de domicílio e resistência formal.

A redução da multa cominatória pode considerar a hipossuficiência do devedor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA DO CARMO em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível nº 1018469-88.2023.8.11.0002, interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S/A, mantendo a apreensão do bem e reduzindo apenas o valor da multa cominatória.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente:
a omissão quanto à ineficácia da notificação extrajudicial apresentada pelo banco com a petição inicial, por se referir a contrato anterior à repactuação.

Além disso, não houve manifestação, quanto quanto à juntada intempestiva de nova notificação após a contestação.

Assenta que, houve contradição na apreciação da ilegalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão em comarca diversa, com alegada violação de domicílio de terceiros, bem como desconsideração das provas de vulnerabilidade social e de saúde que, segundo a embargante, justificariam a inaplicabilidade da multa ou a sua redução mais acentuada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, prequestionando expressamente os dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Contrarrazões apresentadas. Id.303086853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

A embargante sustenta que houve omissão quanto à invalidade da notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial, por referir-se a contrato anterior à repactuação, bem como quanto à juntada posterior de documentos.

Todavia, conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado, restou comprovado que nova notificação foi enviada em 24/04/2023, referindo-se a parcelas vencidas após a repactuação, em observância ao endereço constante no contrato, em consonância com a jurisprudência firmada no Tema 1.132 do STJ, segundo o qual é suficiente, para a constituição válida da mora, o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

A alegação de que a notificação foi juntada após a contestação também não procede, pois foi apreciado a matéria à luz da documentação constante nos autos, reconhecendo que a mora foi devidamente constituída antes do ajuizamento da demanda.

O argumento, nesse ponto, revela-se mero inconformismo com a conclusão do julgado, sem omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto à apreensão do veículo em comarca diversa, o acórdão enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que não houve demonstração de invasão de domicílio sem ordem judicial válida, tampouco insurgência formal ou resistência no momento do cumprimento da medida.

Ressaltou-se, inclusive, o entendimento jurisprudencial de flexibilização da necessidade de expedição de carta precatória, quando não caracterizada ofensa ao domicílio ou ao contraditório, o que também afasta qualquer nulidade formal.

No tocante à multa cominatória, a alegação de que o acórdão não valorou adequadamente a situação socioeconômica da embargante igualmente não procede.

A decisão colegiada reduziu o valor da multa diária de R$ 2.000,00 para R$ 500,00, com teto de R$ 10.000,00, justamente em razão da hipossuficiência financeira e do estado de saúde da devedora, revelando-se a fundamentação compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

Logo, os fundamentos invocados nos aclaratórios não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas apenas expressam o desejo de rediscussão da matéria, finalidade esta incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, com a consignação expressa dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025